Tribunal: STF
Processo: RE 1249978
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. TRABALHISTA. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA EMPRESA EMPREGADORA AO RECOLHIMENTO DAS RESPECTIVAS CONTRIBUIÇÕES AO PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DE EMPREGADO INCIDENTES SOBRE VERBAS TRABALHISTAS PLEITEADAS NA PRESENTE AÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 190 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. APLICAÇÃO DE MULTA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONSIDERADOS PROTELATÓRIOS. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO 752.633. TEMA 197. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO.
    Decisão: A Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho deu provimento ao recurso de revista interposto pela reclamante, em acórdão que assentou, in verbis:
    “RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELA RECLAMANTE NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014.
    COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. CONDENAÇÃO DO EMPREGADOR. PEDIDO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE VERBAS DECORRENTES DO CONTRATO DE TRABALHO POSTULADAS NESTA DEMANDA.
    Cinge-se a controvérsia acerca da competência material desta Justiça especializada, para julgar matéria ligada à complementação de aposentadoria. Esta Corte superior firmou entendimento no sentido do posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento dos Recursos Extraordinários nºs 586.453 e 583.050, em sessão realizada em 20/2/2013, fixou o entendimento de que carece competência a esta Justiça especializada para processar e julgar as demandas que envolvam pedido de complementação de aposentadoria contra entidade de complementação de aposentadoria privada, tendo fixado ainda a modulação dos efeitos da decisão, dando-se efeitos apenas para as ações em que, na data daquele julgamento, ainda não havia sido prolatada sentença de mérito. No caso em análise, embora a decisão de mérito de primeira instância tenha sido proferida em março de 2014, após, portanto o julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal, a presente situação não se amolda aos casos analisados pela Corte suprema ora em questão. Isso porque, inicialmente verifica-se que a entidade gestora de previdência complementar nem sequer é parte do polo passivo desta demanda. Ainda, conforme se observa no pedido ‘f’ formulado na inicial e transcrito no acórdão, o pleito em questão não se refere ao pagamento de diferenças de complementação de aposentadoria, mas sim à condenação da reclamada, empregadora da reclamante, ‘no pagamento das contribuições cota-patronal, contribuições cota-participante e diferenças de reserva matemática à Fundação Eletrosul de Previdência e Assistência Social - ELOS’, incidentes sobre as verbas trabalhistas buscadas nesta mesma demanda. O artigo 114, incisos I e IX, da Constituição Federal, prevê que compete a esta Justiça especializada, julgar e processar ‘as ações oriundas da relação de trabalho’, bem como ‘outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, na forma da lei’. Ainda, tratando-se de contribuições previdenciárias, esta Corte superior possui entendimento pacífico firmado por meio da Súmula nº 368, I, com a seguinte redação: ‘A Justiça do Trabalho é competente para determinar o recolhimento das contribuições fiscais. A competência da Justiça do Trabalho, quanto à execução das contribuições previdenciárias, limita-se às sentenças condenatórias em pecúnia que proferir e aos valores, objeto de acordo homologado, que integrem o salário de contribuição’ (grifou-se). Neste mesmo sentido é o entendimento da Súmula Vinculante nº 53 do Supremo Tribunal Federal: ‘A competência da Justiça do Trabalho prevista no art. 114, VIII, da Constituição Federal alcança a execução de ofício das contribuições previdenciárias relativas ao objeto da condenação constante das sentenças que proferir e acordos por ela homologados.’ Destaca-se que eventual pedido de diferenças de complementação de aposentadoria poderá, se for o caso, ser formulado pela reclamante perante a Justiça Comum, porém, para tanto, necessário se faz que a entidade mantenedora, empregadora da reclamante, tenha realizado os recolhimentos necessários para manter o equilíbrio atuarial da gestão do plano de complementação de aposentadoria, daí se faz necessário o reconhecimento da competência desta Justiça especializada, visto que o deferimento dos pleitos trabalhistas aqui buscados pode gerar tais diferenças. Precedentes. 
    Recurso de revista conhecido e provido. SOBRESTADA a análise dos demais temas do recurso de revista da reclamante.
    AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA RECLAMADA.
    RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014.
    Sobrestada a análise do agravo de instrumento da reclamada.” (Doc. 46, p. 1-3)
    Os embargos de declaração opostos pela reclamada foram desprovidos, aplicando-se multa de 2% sobre o valor da causa (Doc. 55).
    A reclamada interpôs embargos para a Seção de Dissídios Individuais – SDI/TST, que negou-lhes provimento, em acórdão que porta a seguinte ementa:
    “RECURSO DE EMBARGOS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE REVISTA COM AGRAVO REGIDO PELA LEI Nº 13.015/2014. DIFERENÇAS RECONHECIDAS EM JUÍZO. INTEGRAÇÃO AO SALÁRIO. REPASSES DAS RESPECTIVAS CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA PRIVADO. CONTRATO DE TRABALHO EM CURSO. COMPETÊNCIA BIPARTIDA. EFEITOS. A matéria traduz discussão em torno da competência bipartida, relativa à circunstância de que, não obstante se reconheça ser desta Justiça Especializada a incumbência quanto à apreciação de pedido pertinente à natureza jurídica de determinada parcela decorrente do contrato de trabalho, a ensejar ou não sua integração no salário do empregado, conclui-se que compete à Justiça Comum o julgamento de ação que objetiva a inclusão desta mesma verba, em parcelas inseridas no plano de previdência complementar privado, como resultado do pronunciamento do STF nos autos dos Recursos Extraordinários nºs 586453 e 583050. Nesse sentido, também manifestação da 2ª Turma do STJ, quando do julgamento do Agravo Regimental interposto nos autos do Conflito de Competência nº 142.645-RJ. Logo, havendo cumulação de pedidos, concernente ao reconhecimento da natureza jurídica salarial de determinada parcela e também a sua repercussão para efeito de integração no benefício de complementação de aposentadoria, de modo a caracterizar matérias de diferentes competências, deverá a ação prosseguir perante o juízo trabalhista onde foi iniciada até o limite de sua atribuição, sem prejuízo da proposição de nova ação perante a Justiça Comum, para discutir o pedido remanescente, de natureza eminentemente previdenciário. Importante destacar, contudo, que a referida decisão ressalvou a competência desta Justiça Especializada para ‘processar e julgar ação trabalhista que busca obter diferenças salariais e indenizatórias decorrentes de vínculo empregatício, mesmo que, indiretamente, haja modificação da fonte de custeio para fins de complementação de aposentadoria’. Conclui-se, assim, que, em se tratando de integração ao salário de verbas reconhecidas pela Justiça do Trabalho, ainda se insere na competência desta Especializada a determinação quanto à observância dos regulamentos pertinentes para efeito dos correspondentes repasses ao plano de aposentadoria privada, uma vez que efetivamente alterada a base de cálculo das contribuições devidas. Esta, aliás, é a situação delineada nestes autos. Com efeito, a minuciosa análise do feito revela que a pretensão formulada consiste apenas em ver assegurado o cumprimento das normas regulamentares pela empregadora, haja vista ser desta a responsabilidade e a competência exclusiva de fazer incidir sobre as verbas salariais, reconhecidas em juízo, a correspondente contribuição à entidade gestora do plano de complementação de aposentadoria, com vistas à integração na base de cálculo do valor do benefício a ser percebido no futuro, observado os regulamentos pertinentes. Nessa linha, o pleito traduz mero consectário lógico do pedido principal, uma vez que necessário ao efetivo cumprimento do direito reconhecido nesta ação e atende aos princípios que regem o sistema processual brasileiro, sobretudo no que tange à celeridade, à efetividade das decisões judiciais e à razoável duração do processo. Afinal, haverá indevida restrição do comando judicial, mesmo transitado em julgado, se, não obstante o reconhecimento da natureza salarial de verba devida à autora, não fosse assegurado, no mesmo feito, a sua integração à base de cálculo do salário de contribuição com os respectivos repasses ao fundo de benefício previdenciário correspondente, segundo a análise dos regulamentos pertinentes. Precedente desta Subseção. Recurso de embargos de que se conhece e a que se nega provimento.” (Doc. 69, p. 1-3)
    Daí o recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, por Eletrosul Centrais Elétricas S/A. Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, II, LIV e LV; 93, IX; e 202, §§ 2º e 3º, da Constituição Federal. Alega, em síntese, que a Justiça do Trabalho não tem competência para julgar questões afetas à previdência complementar dos trabalhadores, tal como o recolhimento de contribuições para a constituição da reserva matemática. Pleiteou, também, o afastamento da multa fixada nos embargos de declaração considerados protelatórios (Doc. 71).
    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 78).
    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 81).
    Os embargos de declaração opostos pela reclamante foram desprovidos (Doc. 86).
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso não merece prosperar.
    No julgamento do RE 586.453, Redator para o acórdão Min. Dias Tofolli, Plenário, DJe de 6/6/2013, Tema 190 da Repercussão Geral, esta Suprema Corte assentou que compete à Justiça Comum julgar as causas ajuizadas contra as entidades de previdência privada relativas à complementação de aposentadoria. Colaciono a ementa do julgado:
    “Recurso extraordinário - Direito Previdenciário e Processual Civil - Repercussão geral reconhecida - Competência para o processamento de ação ajuizada contra entidade de previdência privada e com o fito de obter complementação de aposentadoria - Afirmação da autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho - Litígio de natureza eminentemente constitucional, cuja solução deve buscar trazer maior efetividade e racionalidade ao sistema - Recurso provido para afirmar a competência da Justiça comum para o processamento da demanda - Modulação dos efeitos do julgamento, para manter, na Justiça Federal do Trabalho, até final execução, todos os processos dessa espécie em que já tenha sido proferida sentença de mérito, até o dia da conclusão do julgamento do recurso (20/2/13).
    1. A competência para o processamento de ações ajuizadas contra entidades privadas de previdência complementar é da Justiça comum, dada a autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho. Inteligência do art. 202, § 2º, da Constituição Federal a excepcionar, na análise desse tipo de matéria, a norma do art. 114, inciso IX, da Magna Carta.
    2. Quando, como ocorre no presente caso, o intérprete está diante de controvérsia em que há fundamentos constitucionais para se adotar mais de uma solução possível, deve ele optar por aquela que efetivamente trará maior efetividade e racionalidade ao sistema.
    3. Recurso extraordinário de que se conhece e ao qual se dá provimento para firmar a competência da Justiça comum para o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência buscando-se o complemento de aposentadoria.
    4. Modulação dos efeitos da decisão para reconhecer a competência da Justiça Federal do Trabalho para processar e julgar, até o trânsito em julgado e a correspondente execução, todas as causas da espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até a data da conclusão, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, do julgamento do presente recurso (20/2/2013).
    5. Reconhecimento, ainda, da inexistência de repercussão geral quanto ao alcance da prescrição de ação tendente a questionar as parcelas referentes à aludida complementação, bem como quanto à extensão de vantagem a aposentados que tenham obtido a complementação de aposentadoria por entidade de previdência privada sem que tenha havido o respectivo custeio.” (Grifei)
    Nada obstante, in casu, a Seção de Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho, ao apreciar a controvérsia, asseverou, in verbis:
    “(...) em se tratando de integração ao salário de verbas reconhecidas pela Justiça do Trabalho, ainda se insere na competência desta Especializada a determinação quanto à observância dos regulamentos pertinentes para efeito dos correspondentes repasses ao plano de aposentadoria privada, uma vez que efetivamente alterada a base de cálculo das contribuições devidas. Esta, aliás, é a situação delineada nestes autos. Com efeito, a minuciosa análise do feito revela que a pretensão formulada consiste apenas em ver assegurado o cumprimento das normas regulamentares pela empregadora, haja vista ser desta a responsabilidade e a competência exclusiva de fazer incidir sobre as verbas salariais, reconhecidas em juízo, a correspondente contribuição à entidade gestora do plano de complementação de aposentadoria, com vistas à integração na base de cálculo do valor do benefício a ser percebido no futuro, observado os regulamentos pertinentes.” (Doc. 69, p. 2, grifei)
    Verifica-se, dessa forma, que se cuida de caso diverso daquele tratado no Tema 190 da Repercussão Geral. É que aqui a reclamante formula pedido de condenação da empresa empregadora ao recolhimento das respectivas contribuições à entidade de previdência privada incidentes sobre verbas trabalhistas pleiteadas na presente ação, e não complementação de aposentadoria.
    Assim, a ratio decidendi do referido leading case não é aplicável ao presente caso. 
    Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito do Trabalho. 3. Conflito negativo de competência. Complementação de aposentadoria. Entidade de previdência privada. Competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar as causas nas quais a causa de pedir e o pedido não se limitam somente ao pedido de complementação de aposentadoria, mas também fazem referência a outros requerimentos relacionados ao vínculo trabalhista. 4. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.089.108-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 1º/8/2018, grifei)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DO TRABALHO. CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. VERBAS TRABALHISTAS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS: SÚMULAS NS. 279 E 454 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.220.809, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 21/8/2019, grifei)
    Saliente-se, por oportuno, que a Ministra Cármen Lúcia, ao julgar o referido RE 1.220.809, também interposto por Eletrosul Centrais Elétricas S/A em caso igual ao presente, consignou, in litteris:
    “Este recurso versa sobre ‘recolhimento pelo empregador de contribuições para a entidade de previdência privada em decorrência das parcelas salariais deferidas em reclamação trabalhista’ (fl. 1, e-doc. 66), matéria de competência da Justiça do Trabalho. 
    No julgamento de mencionado paradigma de repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou entendimento no sentido de que são necessários dois requisitos, a ação ser ajuizada contra instituição de previdência privada e ter por objeto a complementação de aposentadoria, para se reconhecer a competência da Justiça comum nas causas envolvendo previdência privada. Não se verifica a presença desses requisitos no processo em espécie.” (DJe de 21/8/2019, grifei)
    Outrossim, a aplicação de multa em embargos de declaração considerados protelatórios não revela repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do STF na análise do AI 752.633, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe de 18/12/2009, Tema 197, ocasião em que foi fixada a seguinte tese:
    “II - A questão da aplicação de multa pela oposição de embargos de declaração julgados protelatórios tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.” (Grifei)
    Por fim, observo que o presente recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/2015.
    Ex positis, DESPROVEJO o recurso extraordinário, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de abril de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente